Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001173-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE MARIELA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA, representado pela Inventariante Luciana Campos de Sousa Reis Passos
AGRAVADO(S):
MOACIR VIEIRA DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIELA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUZA, representado pela Inventariante Luciana Campos de Sousa Reis Passos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Sérgio Valério, nos autos da Ação de Inventário n. 1045634-95.2020.8.11.0041, ajuizada em face de MOACIR VIEIRA DE SOUSA, que indeferiu o pleito de intimação de locatário de imóvel, objeto do espólio, para depósito em juízo de valores pagos a título de locação, bem como não considerou citação realizada pelo Oficial de Justiça via aplicativo celular, durante a crise de pandemia/covid19.
Nas razões recursais consta que a inventariante - Luciana Campos de Sousa Reis Passos -, filha única da falecida, “detinha a posse e a administração do imóvel, anterior ao falecimento da Genitora, que vivia sob seus cuidados, posse que foi retirada de forma violenta e que a impediu de realizar todas as providências necessárias no imóvel” (sic).
Narra que “o Agravado é cônjuge meeiro da Autora da Herança, todavia abandonou o lar, há 08 (oito) anos, deixando a esposa e filha para formar nova família em outra cidade, entretanto supreendentemente poucos dias após o falecimento da ex-cônjuge, apareceu e invadiu o imóvel objeto de inventário” (sic).
Ressalta que em que pese ter ajuizado a ação de reintegração de posse - processo no 1018279-76.2021.8.11.0041 -, e sobrevindo decisão favorável do juízo “é impossível o exercício da composse no imóvel, eis que há grave litígio entre as partes” (sic).
Discorre que “não restou outra alternativa à Agravante senão manifestar-se perante o Juízo do inventário requerendo a citação/intimação do Locatário do imóvel na época, o comércio de lanches (Lily Salgados), para que o valor da locação, frutos do bem do espólio fosse depositada em Juízo, o que entretanto foi indeferido pelo Magistrado titular da 2a Vara de Família e Sucessões. Consigna ainda na mesma decisão que, o Agravado não foi citado/intimado da ação, porque o Oficial de Justiça não colacionou aos autos prova do ato” (sic).
Afirma que “o depósito do aluguel no juízo, é medida assecuratória da integridade do único bem que compõe o acervo hereditário, e a segurança do direito da herdeira, sobretudo considerando a situação litigiosa que envolve a família” (sic).
Informa que “o caso em tela envolve litígio familiar e violência, consequentemente existe oposição da parte contrária, fatos que influenciam na dilação probatória, e no término da ação, colocam em risco a integridade psicológica e física da Agravante” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal, com finalidade de intimar o novo locatário do imóvel, Sr. João (terceiro estranho), cujo endereço informa nos autos, para a realização do depósito do aluguel em juízo.
No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso para confirmar a o deferimento da antecipatória e considerar o agravado “citado/intimado em conformidade com a certidão positiva anexa ao PJE - ID no 50093178, inclusive cientificando-o do decurso de prazo para se manifestar das decisões proferidas até a presente data” (sic).
A certidão de Id. 116321950 dá conta de que “a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos” (sic).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vejamos, pois, o teor da decisão recorrida:
“(...) Inicialmente, ressalto que a diligência do id. 50093178 não preenche os requisitos legais da citação/intimação, visto que o oficial de justiça não colacionou aos autos o print da comprovação da diligência positiva.
Portanto, determino a reiteração do mandado de citação/intimação.
Quanto ao requerimento visando a intimação do locatário do imóvel, INDEFIRO-O, considerando que tais informações competem aos interessados na presente demanda, ou seja, os herdeiros da falecida.
Por fim, considerando a apresentação das primeiras declarações determino que se cite o cônjuge meeiro, bem como a Fazenda, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente.
Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.628 do CPC) e digam em 10 dias (art.637 do CPC).
Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 dias (art. 638 do CPC) (...)” (Id. 67263946 - autos de origem) (sublinhei).
Nessa senda, neste momento de cognição não exauriente, há indicativos de que o pleito antecipatório se confunde com o próprio mérito recursal.
De mais a mais, calha ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido, ainda mais que, como descrito nas razões do recurso, há litígio familiar envolvendo a questão, bem como uma ação de reintegração de posse correlata.
Com isso, não há elementos para aferir de pronto a probabilidade do provimento do recurso, haja vista o feito encontrar-se carente de provas e, a princípio, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade, amparado pelo poder geral de cautela. Portanto, não se vislumbra, de início, ilegalidade no decisum verberado.
Consigne-se que para a concessão de tal medida, há necessidade daquele grau mínimo de certeza e segurança exigido pela norma legal, que demanda, como bem sabemos, a existência de prova inequívoca, com aptidão para convencer o julgador da verossimilhança da alegação, aspecto aqui bastante controvertido, já que o eventual direito suscitado deve ser submetido à dependência de um estudo mais aprofundado.
Portanto, ausente plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, as alegações da agravante encontram-se desacompanhadas de qualquer indício de prova que possa demonstrar eventual perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (periculum in mora), inclusive porque o recurso elegido é dotado de trâmite célere, conforme art. 1.020 do CPC.
Com base no exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Oficie-se ao juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora